Tribunal: TJSP
Processo: 1005642-89.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – Ação de anulação de partilha c.c. retificação de erro na atribuição da herança – Sentença de improcedência – Rechaçada preliminar de cerceamento de defesa – Operada a extinção da sociedade conjugal pela separação antes da compra do bem objeto do inconformismo e inexistindo prova acerca da sub-rogação, que não se presume, bem como da suposta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – Ação de anulação de partilha c.c. retificação de erro na atribuição da herança – Sentença de improcedência – Rechaçada preliminar de cerceamento de defesa – Operada a extinção da sociedade conjugal pela separação antes da compra do bem objeto do inconformismo e inexistindo prova acerca da sub-rogação, que não se presume, bem como da suposta copropriedade, era mesmo o caso de desacolher o pleito inaugural – Inviável a anulação da partilha havida para nela incluir a ex-cônjuge do de cujus e redimensionar o quinhão pertencente a cada herdeiro – Decisum mantido por seus próprios fundamentos – Recurso não provido.